Tribunal: TJMT
Processo: 0002094-36.2019.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002094-36.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 030.157.492-85 (APELANTE), RENAN SOUZA VIDAL - CPF: 049.777.732-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), LUIS GUILHERME REIS FARIAS - CPF: 702.331.412-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÕES – RECURSOS DEFENSIVOS –
PRELIMINARES
– ILICITUDE DAS PROVAS – NULIDADE DO PROCESSO – BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – AGENTES FLAGRADOS EM ATO CARACTERÍSTICO DE VENDA DE DROGAS – APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM CASA DESOCUPADA NO TERRENO VIZINHO – DENÚNCIAS E DILIGÊNCIAS ANTERIORES QUE DENOTAM A PRÁTICA DELITIVA NA RESIDÊNCIA – SITUAÇÃO FLAGRANCIAL QUE PERMITE O INGRESSO NA MORADIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – CRIME PERMANENTE – NULIDADE DOS LAUDOS PERICIAIS QUE ATESTARAM A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA – ALEGADA A DIVERGÊNCIA ENTRE O EXAME DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR E O LAUDO DEFINITIVO – SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PRELIMINAR QUE CITA EXPRESSAMENTE QUE OS PESOS SÃO APROXIMADOS – EXAMES REALIZADOS EM DATAS DIFERENTES – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DAS SUBSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE COMPUTAR AS AMOSTRAS DESCARTADAS APÓS OS TESTES COM REAGENTES QUÍMICOS – LAUDOS PERICIAIS QUE SE MOSTRAM APTOS A COMPROVAR A MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
MÉRITO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DAS INFRAÇÕES PENAIS
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PARA AMBOS OS RECORRENTES – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DESTINADO AO TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO SUBSIDIÁRIO
ALMEJANDO A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO DESTINADA À PRÁTICA REITERADA DE CRIMES – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA

– PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSOS DESPROVIDOS.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência.

Não obstante a pequena discrepância entre as quantidades de drogas apontadas no exame de constatação preliminar e no laudo definitivo, não fica configurada a nulidade quando consta expressamente em um dos laudos que o peso dos entorpecentes foi apurado por aproximação.

Os exames realizados em datas distintas podem apresentar divergências sobre o peso dos entorpecentes analisados, já que a passagem do tempo pode acarretar alteração das substâncias, a exemplo da diminuição da umidade, que redunda na diminuição do peso.

Uma vez comprovado de forma insofismável que os acusados se associaram permanentemente para a prática do crime de tráfico de drogas e que eram proprietários da substância entorpecente apreendida, não se pode falar em prolação de édito absolutório.

Comprovado que os apelantes perpetravam de forma habitual o comércio de drogas ilícitas e integravam associação para tal finalidade, não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena entabulada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interposta por
Cleber Renato Ramos dos Santos
e
Renan Souza Vidal
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal n. 2094-36.2019.8.11.0045, código 167213, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia para condená-los pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, impondo a cada um deles as penas privativas de liberdade de 8 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e a pena pecuniária de 1.200 dias-multa.

Inconformados, os apelantes ingressaram com os presentes recursos, ocasião em que sustentaram, preliminarmente, a nulidade do feito em razão da suposta violação de domicílio por parte dos policiais civis e militares, que teriam adentrado na residência sem que tivessem elementos suficientes para afirmar a ocorrência de situação de flagrância delitiva ou munidos de ordem judicial para lastrear a medida, fato que ensejaria a nulidade das provas produzidas e, consequentemente, demandaria as suas absolvições.

Ainda como questão preliminar, postularam a nulidade da apreensão dos entorpecentes, afirmando que o laudo preliminar e o laudo definitivo apresentam pesos diferentes para as drogas examinadas, fato que denota a inexistência de provas de que os produtos apreendidos e os examinados sejam os mesmos, com evidente quebra da cadeia de custódia.

No mérito, a defesa alega a inexistência de provas suficientes de autoria para a condenação do recorrente Renan pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição.

De mesma forma, a Defensora Pública sustenta que, apesar da confissão do recorrente Cleber em relação ao crime de tráfico de drogas, inexistiriam provas para a sua condenação pelo delito de associação para o tráfico, especialmente diante da ausência de demonstração da estabilidade e da permanência do suposto grupo criminoso.

Subsidiariamente, os apelantes pugnaram pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, com a consequente diminuição das suas penas (pp. 247-264, Id. 22316978).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos nos apelos defensivos, requerendo, ao final, os seus desprovimentos (pp. 267-284, Id. 22316982).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 473-488 (Id. 27271496), opinou pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
dos recursos interpostos, conforme se extrai do seguinte sumário:

“Apelação Criminal – Condenação pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico – Irresignação defensiva –
Preliminar
: Nulidade da prova
–
Invasão domiciliar
: Sustenta ilegalidade das provas obtidas por intermédio da busca domiciliar realizada sem autorização judicial ou estado de flagrância – Inocorrência – Ação policial amparada pelo art. 5o, XI, da Constituição Federal – Apelantes surpreendidos em flagrante delito, nas condutas de guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes – Crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo –
Ilicitude da prova
: – Arguiu ausência de conservação das provas coletas, sendo necessária a exclusão dos autos – Improcedência – Exames realizados com técnicas e aparelhagem distintas, que justifica a pequena diferença na pesagem da droga – Ambos os exames atestaram a presença de maconha e cocaína nas porções apreendidas – Materialidade devidamente comprovada –
Mérito
: Almeja a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes por ausência de provas em relação ao réu Renan – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Réus que ocultavam, guardavam e mantinham em depósito entorpecentes (cocaína e maconha) na residência do réu Cléber, além da balança de precisão – Provas demonstram que a droga apreendida era destinada à mercancia – Pleiteia a absolvição de ambos os réus do crime de associação ao tráfico por falta de provas da estabilidade e demais requisitos – Inadmissibilidade – Provas demonstram que ambos acusados se uniram para a comercialização de entorpecentes, de maneira estável e permanente – Suscita, ainda, a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima ao réu Cléber – Descabimento – A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do privilégio ante a evidente dedicação à atividade criminosa – Precedentes do STJ –
Pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso”
(p. 473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminares)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais interpostas.

Preliminarmente, a defesa suscita em suas razões a nulidade das prisões em flagrante dos recorrentes, alegando para tanto que inexistia autorização judicial franqueando a entrada dos policiais civis e militares na residência em que foram encontradas as porções de droga, fato que, segundo seu entendimento, enseja a nulidade da apreensão e, por consequência, de todas as demais provas produzidas durante a instrução.

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Conforme dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Da mesma forma, em seus parágrafos, o dispositivo também veda a utilização das provas derivadas das ilícitas, adotando, neste ponto, a teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada.

A busca e apreensão possui tutela constitucional, que, se violada, realmente acarreta a ilicitude da prova. Trata-se da previsão do art. 5o, inciso XI, da CF, que estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Conforme se extrai do citado artigo, a inviolabilidade do domicílio não alcança as hipóteses em que existe o consentimento do próprio morador ou, conforme ocorreu no caso em análise, há flagrante delito ocorrendo no interior da moradia.

Os policiais arrolados como testemunhas afirmaram, ainda durante o inquérito policial e também em juízo, que após denúncias de que os recorrentes estavam traficando na região, deslocaram-se por diversas vezes até o local e realizaram campanas, momento em que teriam flagrado os acusados em atitudes compatíveis com o tráfico de drogas, além de verificar que na residência ocorria um grande movimento de pessoas, condizente com o que ocorre nos locais de venda de entorpecentes, tais como entrada a saída de usuários de drogas.

Ademais, os referidos agentes públicos asseveraram que na data da abordagem eles foram até o local e verificaram que um usuário aparentemente adquiriu entorpecente na residência, momento em que se aproximaram e, após revista em uma casa abandonada, utilizada pelos recorrentes para esconder o entorpecente, encontraram certa quantidade de drogas.

Na mesma ocasião, adentraram na residência vizinha, que era ocupada pelos apelantes, onde encontraram outros entorpecentes, além de objetos que estariam ligados ao crime de tráfico de drogas.

Assim, é totalmente insubsistente a alegação defensiva acerca da nulidade das provas, pois não há qualquer dúvida nos autos de que a apreensão do entorpecente ocorreu após diversas denúncias de que no local ocorria o tráfico, que foram corroboradas pelos policiais em diversas diligências e campanas.

O tráfico de drogas, como se sabe, é crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, podendo haver prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, prescindindo-se, inclusive, de mandado judicial de busca e apreensão, exigindo-se apenas a existência de indícios suficientes da prática do crime, conforme ocorreu no caso com as investigações preliminares ocorridas antes que os policiais adentrassem no imóvel.

Nesse sentido, trago precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE
. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do
crime
e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, o recorrente registra antecedentes criminais, sendo que já foi condenado pelo
crime
de
tráfico
de drogas, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.

3.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "tratando-se de
flagrante
por
crime permanente,
no caso, por
tráfico
de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no
domicílio
do paciente, conforme previsto no 5o, XI, da CF
" (HC 352.811/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016; RHC 76.109/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.11.2016; RHC 76.318/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.11.2016).

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(RHC 76024/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a turma, julgado em 13.12.2016) – destaquei.

Ressalto que é notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrente não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em exame, conforme citado alhures, existiam elementos concretos da prática do crime, consistentes nas diversas denúncias, corroboradas pelas campanas e demais diligências policiais.

Não obstante a alegação defensiva no sentido de que as denúncias feitas por populares e as próprias diligências tendentes a confirmá-las não foram formalizadas pelos policiais, consigno que os próprios agentes mencionaram em juízo que o local apresenta uma configuração de terreno e de construções que dificultam a realização de vigilância, de modo que não conseguiram ficar próximos o suficiente para registrar as ações dos agentes por meio de fotos ou vídeos.

Ademais, ainda afirmaram que no local impera a “lei do silêncio”, de forma que os denunciantes se negam a formalizar as notícias de infrações penais, por medo de represálias por parte dos criminosos que atuam na região, fato que impede, por exemplo, a identificação precisa dos denunciantes e a transcrição de suas denúncias em termo a ser assinado.

Diante de tais considerações, incabível o pleito de reconhecimento da nulidade da busca e apreensão e das demais provas produzidas durante a instrução, já que existiram indícios concretos da ocorrência do crime de tráfico de drogas, que é permanente e permite a entrada na residência enquanto perdurar a permanência.

Ainda em sede de preliminar, a defesa sustenta a nulidade dos laudos periciais de constatação da natureza a da quantidade das substâncias apreendidas, ao argumento de que o exame de constatação preliminar e o laudo pericial definitivo apresentam divergências quanto ao peso dos entorpecentes, de modo que não haveria garantia de que o material examinado é o mesmo apreendido na casa dos recorrentes, já que teria havido quebra da cadeia de custódia.

Acerca da questão, ressalto que no termo de apreensão de p. 54 (Id. 22315468), consta que foram aprendidos os seguintes materiais:

“1. 02 (dois) g de Cocaína – Duas Gramas de Cocaína Envolta em Plástico de Cor Branca

2. 61 (sessenta e um) g de Maconha - Sessenta e Uma Gramas de Maconha Acondicionados em Plásticos de Diversas Cores Sendo 20 Porções Totais

3. 66 (sessenta e seis) g de Pasta Base - 23 Porções de Pasta Base de Cocaína Separados da Seguinte Forma: 22 Invólucros Menores e Uma Pedra Grande”.

Por sua vez, no exame de constatação preliminar de pp. 59-60, Id. 22315472, realizado por dois investigadores de polícia nomeados como peritos pela autoridade policial (termo de compromisso à p. 58, Id. 22315472), foram descritos exatamente as mesmas quantidades de invólucros apreendidos. Veja-se:

“...
I. Material:

Tipo:

a)
(20) vinte porções de substancia de tonalidade castanha esverdeada, constituída por fragmentos de folhas secas, caulículos, inflorescência e sementes.

Acondicionamento
:
As porções do item “a” mencionadas acima estavam acondicionadas envoltas em sacos plásticos de diversas cores.

Massa:
a) A porção de substância do item “a” foi pesada em balança marca XTRAD, a massa bruta total apresenta peso de aproximadamente 61g (sessenta e um gramas).

b)
(23) vinte e três porções de substância de coloração amarelada em formato de pedra, sendo 22 pequenas e uma grande.

Acondicionamento:
As unidades do item “b” estavam acondicionadas em plásticos transparentes;

Massa:
A substância do item
“b”
apresenta massa de aproximadamente 66 (sessenta e seis gramas) medidas em balança marca XTRAD.

c)
(01) uma porção de substância de coloração branca, em forma de pó.

Acondicionamento:
As porções do item “c” estavam acondicionadas em formato de trouxa, em um pedaço de plástico de cor branca.

Massa:
As substâncias do item “c” apresentam massa de aproximadamente 2g (dois gramas), pesada em balança marca XTRAD...”
(com grifos no original)
.

Portanto, verifica-se que o laudo preliminar de constatação da droga, elaborado por peritos regularmente compromissados, retrata a existência das mesmas drogas apreendidas e apresenta procedimento e conclusões equivalentes ao laudo definitivo, deixando claro que os produtos aprendidos realmente são substâncias listadas como entorpecentes. Assim, mesmo que não houvesse novo laudo nos autos, a constatação seria suficiente para embasar a condenação.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3a Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016. 2.
Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes.
Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo
. 3.
Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados “narcotestes” e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados
. 4. Nesse sentido,
o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação
...”
(EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.10.2016, DJe 9.11.2016 – destaquei).

Acerca da divergência de peso das substâncias existente entre o exame preliminar e o laudo de constatação definitivo, ressalto que na primeira análise os peritos nomeados, ao descreverem a massa bruta de cada uma das porções, consignaram expressamente que se tratava de um peso
“de aproximadamente...”
.

Por outro lado, é importante consignar que a cada novo laudo pericial são destacadas partes das substâncias apreendidas para que possam ser submetidas a exames com a utilização de reagentes químicos, porção esta que é posteriormente descartada para que não haja a contaminação do restante da substância apreendida, logo, é evidente que haverá diminuição do material inicialmente levado a exame.

Ressalto ainda que o exame definitivo foi realizado mais de um mês após a primeira avaliação do material, não se desconhecendo que a passagem do tempo pode acarretar alteração em algumas características dos entorpecentes, a exemplo da perda de umidade, que certamente acarretaria a diminuição do peso.

Logo, inexistindo dúvidas quanto à apreensão do material encaminhado para exame no imóvel ocupado pelos recorrentes e não havendo qualquer evidência de que houve alteração das substâncias e inviável a absolvição por ausência de provas da materialidade.

Diante disso,
rejeito as preliminares
arguidas.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Superadas as preliminares suscitadas pela defesa, passo à análise do mérito recursal.

Conforme narrativa contida na exordial acusatória, foram imputados aos recorrentes os seguintes delitos:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de março de 2019, por volta das 11h30min, no interior da residência privada localizada na Rua Ônix, n° 409-N, Bairro Luiz Carlos Tessele Junior, nesta Cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, os denunciados
CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, RENAN DE SOUZA VIDAL e LUIS GUILHERME REIS FARIAS
, mediante unidade de propósitos e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, receberam, ocultaram e mantiveram em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 25 (vinte e cinco) porções, com peso de 68 g (sessenta e oito gramas) de Cocaína, e 20 (vinte) porções, com peso de 61 (sessenta e um gramas) de Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha, substancia esta que causa dependência física e psíquica, consoante positiva o auto de constatação preliminar de fls. 37/38-IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, os denunciados
CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, RENAN DE SOUZA VIDAL e LUIS GUILHERME REIS FARIAS
, mediante unidade de propósitos e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se entre si para a venda, distribuição e tráfico de drogas, ou seja, associaram-se para praticar o crime previsto no artigo 33 da Lei Federal n° 11.343/2.006
...”
(pp. 7-10, Id. 22315458).

Diante de tais fatos, os recorrentes foram denunciados e, após a regular instrução processual, foram condenados pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e a cada um deles foi imposta a pena privativa de liberdade final de 8 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e a pena pecuniária de 1.200 dias-multa.

Insatisfeito, o acusado Renan de Souza Vidal manejou o presente recurso, ocasião em que sustentou, num primeiro momento, a inexistência de provas suficientes para lastrear o édito condenatório em relação a ambos os delitos, de modo que, segundo seu entendimento, seria premente a reforma da sentença para que ele fosse absolvido da imputação contra si formulada.

Já o recorrente Cleber Renato Ramos dos Santos, embora não se insurja contra a condenação pelo crime de tráfico de drogas, aduziu que não ficou comprovada a autoria delitiva em relação ao delito de associação para o tráfico, pois a acusação não conseguiu demonstrar a existência da estabilidade e da permanência da suposta associação, motivo pelo qual, postula a sua absolvição por esse delito.

Subsidiariamente, ambos os apelantes pugnaram pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, afirmando que estão presentes os requisitos necessários para a diminuição das suas penas.

Tecida esta breve síntese fática e processual, passo a apreciar os pedidos contidos nos recursos de apelação e, ao fazê-lo, concluo não assistir razão aos apelantes, devendo a sentença ser mantida inalterada.

Em relação aos pedidos de absolvição, é necessário aduzir que os recorrentes foram flagrados pelos policiais civis e militares no interior de uma residência na qual foi encontrada uma parte dos entorpecentes apreendidos, logo após a saída de um usuário de drogas que supostamente foi ao local para adquirir drogas. Ademais, foram encontrados outros entorpecentes em uma casa abandonada da vizinhança, que era utilizada pelos acusados para esconder os entorpecentes.

Nas duas fases da instrução processual, os policiais que participaram das diligências que culminaram nas prisões aduziram que já haviam recebido denúncias de que os recorrentes vinham praticando o tráfico de drogas na região e que após realizar campanas por diversas vezes verificaram que eles realmente praticavam o citado delito, inclusive utilizando a residência abandonada como depósito para os entorpecentes.

Conforme consignado pelo douto Procurador de Justiça, ainda na fase administrativa, o policial civil Wladimir de Mesquita Pinto e o policial militar Pedro Canisio Kessler narraram com riqueza de detalhes todas as diligências que culminaram nas prisões dos recorrentes, deixando claro que eles realmente praticaram os delitos narrados na denúncia. Veja-se:

“...Que na data de ontem 19/03/2019 por volta das 15h00min juntamente com o PM Kessler conduziram presos Cleber Renato Ramos dos Santos, vulgo "rouba cena", Luis Guilherme Reis Farias e Renan de Souza Vidal, vulgo "de menor" porquanto flagrados em posse de (20) vinte porções de maconha embaladas e prontas para mercancia.(22)vinte e duas porções de pasta base de cocaína prontas para mercancia, (01) uma pedra grande de pasta base de cocaína, da qual seriam feitas outras porções, (01) uma porção de cocaína, (01) balança de precisão, dinheiro e outros objetos. Que os conduzidos são investigados há meses, após denúncias recebidas de informantes, por fazerem parte de uma associação voltada ao tráfico de drogas com atuação especial no bairro palco dos fatos. Que esta associação possui dois líderes locais, os quais também estão sendo investigados por fornecerem drogas aos conduzidos, contudo, seus nomes serão revelados posteriormente, haja vista a insuficiência de provas para incriminá-los no momento. Que compõem a associação, além dos conduzidos, outros criminosos e infratores com destaque aos investigados Elton Muniz Barros, Diego Wesley, vulgo Marrocos e o menor Geovane Paixão dos Santos. Que durante os meses de investigação (mais de seis meses), monitoramos e seguimos os conduzidos, vimos seus modos de operação, com quem mantinham contato e de quem recebiam drogas. Que vimos que os conduzidos recebiam drogas para mercancia e as ocultavam em meio a mata que circunda o Bairro Tessele Júnior, sendo ainda que a droga era retirada do mato aos poucos, conforme ia sendo vendida. Que tentamos seguir os suspeitos em meio a mata para descobrir o esconderijo do entorpecente, porém não conseguimos sucesso nessa diligência porque eles sempre deixavam um olheiro em meio a trilha para vigiar a entrada de policiais, literalmente, fazem vigia da droga. Que vimos que os conduzidos comercializavam drogas na casa de Cleber Renato Ramos, vulgo rouba cena, nos barres e boates localizados naquele bairro, bem como ao final da Rua Topázio, onde tem havido aglomeração de consumidores de droga. Que nas campanas descobrimos que Cleber e Luis Guilherme Reis Farias residiam na mesma casa, Rua ônix, n° 409, e que recebiam na casa diversos traficantes e foragidos, a exemplo de Elton Muniz Barros, Diego Wesley, vulgo Marrocos, do menor Geovane paixão dos santos e de Levi Elias Viana da silva, este último preso por ordem de prisão quando estava escondido na casa de Cleber. Que dezenas de usuários de drogas foram avistados indo a casa adquirir entorpecentes. Que vimos que os conduzidos Cleber e Luis Guilherme ocultavam drogas na casa deles e em uma casa que está abandonada, ao lado da casa deles. Que informantes também nos alertaram quanto a isso, não obstante tenhamos visto in loco, por várias vezes, os inculpados buscando drogas na citada casa abandonada e entregando, após, a usuários e a comparsas. Que para a equipe de policias não resta qualquer dúvida quando a culpa dos investigados na traficância e na associação, corroborando para isso campanas, denúncias, as drogas aprendidas e balança de precisão. (...) Que Renan de Souza Vidal, ele integra a associação e ajuda os demais na comercialização de drogas na casa e também nos locais indicados. Que Renan foi visto, nos últimos dias, entregando drogas a usuários na porta da casa de Cleber Renato e Luis Guilherme, como também ao final da Rua Topázio, bem como foi visto na trilha em meio a mata cuidando do local de esconderijo da droga. Que Renan já fora detido em posse de arma de fogo. Que após meses de investigação, recebemos notícias de que os investigados, ora conduzidos, estavam em posse de drogas para mercancia na casa deles e na casa abandonada ao lado, sendo feita rápida vigilância no local, quando presenciamos um usuário de drogas indo a casa dos conduzidos e sendo, atendido na porta por Cleber, e logo esse usuário saiu pelos fundos das casas, retirando-se em meio as residências, as quais não possuem muros, fato que impossibilitou a detenção desse usuário, contudo, a equipe de policiais resolveu ingressar na casa abandonada que fica ao lado da residência dos investigados e que serve de pequeno esconderijo, e lá foram encontradas sobre o foro, pelo policial Brucely Viana, diversas trouxas de drogas, fato que ensejou a detenção dos investigados e ingresso na casa deles, haja vista a flagrância, sendo ainda encontrados: pelo investigador Rafael Paes, dentro de um liquidificador na cozinha da casa uma pedra grande de pasta base de cocaína junta aos documentos pessoais do conduzido Cleber Renato, pedra essa que serviria para preparar outras porções menores, já dentro de um dos quartos foram localizadas no piso, pelo policial Kesseler, sob a cama quatro porções de maconha prontas para venda, o depoente localizou dentro de uma gaveta no outro quarto (a casa somente têm dois quartos) mais porções de drogas e o policial Kesseler localizou uma balança de precisão do lado externo da casa dos investigados, mais precisamente sobre o forro. Que outras diligências estão sendo empreendidas a fim de desbaratar essa associação de criminosos, a exemplo de outros que já existiram naquele bairro e foram desbaratadas aos poucos, já que os meios ordinários de prova não têm sido suficientemente hábeis à prova da associação. Que os demais investigados estão sendo monitorados...”
(Wladimir de Mesquita Pinto, termo de depoimento de pp. 16-18, Id. 22315462).

“...conduziram presos Cleber Renato Ramos dos Santos, vulgo "rouba cena", Luis Guilherme Reis Farias e Renan de Souza Vidal, vulgo "de menor" porquanto flagrados em posse de (20) vinte porções de maconha embaladas e prontas para mercancia, (22) vinte e duas porções de pasta base de cocaína prontas para mercancia, (01) uma pedra grande de pasta base de cocaína, da qual seriam feitas outras porções, (01) uma porção de cocaína, (01) balança de precisão, dinheiro e outros objetos. Que após meses de investigação, recebemos notícias de que os investigados, ora conduzidos, estavam em posse de drogas para mercancia na casa deles e na casa abandonada ao lado, sendo feita rápida vigilância no local, quando presenciamos um usuário de drogas indo a casa dos conduzidos e sendo atendido na porta por Cleber, e logo esse usuário saiu pelos fundos das casas, retirando-se em meio as residências, as quais não possuem muros, fato que impossibilitou a detenção desse usuário, contudo, a equipe de policiais resolveu ingressar na casa abandonada que fica ao lado da residência dos investigados e que serve de pequeno esconderijo, e lá foram encontradas sobre o foro, pelo policial Brucely Viana, diversas trouxas de drogas, fato que ensejou a detenção dos investigados e ingresso na casa deles, haja vista a flagrância, sendo ainda encontrados: pelo investigador Rafael Paes, dentro de um liquidificador na cozinha da casa uma pedra grande de pasta base de cocaína junta aos documentos pessoais do conduzido Cleber Renato, pedra essa que serviria para preparar outras porções menores, já dentro de um dos quartos o depoente localizou no piso, sob a cama quatro porções de maconha prontas para venda, o IPC Wladimir localizou dentro de uma gaveta no outro quarto (a casa somente têm dois quartos) mais porções de drogas e o depoente localizou uma balança de precisão do lado externo da casa dos investigados, mais precisamente sobre o forro...”
(Pedro Canisio Kessler, termo de depoimento de pp. 19-20, Id. 22315462).

Quando ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os dois policiais corroboraram integralmente as suas declarações prestadas em sede administrativa, deixando claro que os recorrentes realmente praticaram os crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (depoimentos contidos no relatório de mídia de pp. 465-467, Id. 22317490).

Importante ressaltar que o denunciado Luis Guilherme Reis Farias, que morava temporariamente na mesma residência e foi absolvido, ao ser inquirido pela autoridade policial, após negar a prática do delito, afirmou que o réu Cleber é seu cunhado e que ele e o Renan realmente vendem cocaína (termo de pp. 27-29, Id. 22315463).

Embora o referido denunciado tenha se retratado em juízo, afirmando que somente o seu cunhado Cleber é que vendia o entorpecente, a sua versão é totalmente inverossímil e apresenta diversas contradições, já que ele, ora afirma que o réu Renan não morava no local, ora afirma que ele realmente residia na casa (interrogatório contido no relatório de mídia de pp. 465-467, Id. 22317490).

O recorrente Renan de Souza Vidal, por sua vez, em todas as oportunidades em que foi interrogado, negou a prática do delito, afirmando que a droga era do Cleber, mas não sabia que ele vendia os entorpecentes e que nenhum dos objetos apreendidos lhe pertencia.

Não obstante a negativa de autoria, extrai-se dos autos que a versão apresentada por ele não encontra respaldo em nenhuma prova produzida durante a instrução processual, especialmente porque o entorpecente foi apreendido na casa em que ele residia, logo após a saída de um usuário do local.

Ademais, conforme ressaltado acima, os policiais receberam denúncias acerca da prática do crime no local e após diversas diligências e campanas concluíram que o referido recorrente realmente participava do tráfico de drogas, conforme citado na denúncia, não havendo como acreditar na sua negativa de autoria.

Nesse contexto, uma vez comprovada a natureza da substância entorpecente e o fato de que ela pertencia e era vendida pelos apelantes, é inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação ao crime de tráfico de drogas.

Da mesma forma, ficou evidenciado nos autos que os dois apelantes se associaram para a prática de crimes de tráfico de drogas e que tal associação era dotada de estabilidade e de permanência, conclusão que também se extrai das declarações dos policiais ouvidos nas duas fases da instrução processual, ao afirmarem que as diligências e campanas realizadas revelaram a existência da associação dos recorrentes e a reiterada venda de drogas.

Subsidiariamente, a defesa requer seja reconhecido o benefício do tráfico privilegiado, argumentando que os apelantes preencheriam os requisitos legais entabulados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, é insofismável decotar que o aludido benefício não possui aplicação automática, havendo necessidade do preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende da inteligência do dispositivo legal retromencionado, o qual passo a transcrever:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
(destaquei).

Dessa feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando os agentes forem primários, de bons antecedentes, não se dedicarem às atividades criminosas e nem integrarem organização criminosa.

Entretanto, tendo em vista que o termo “dedicado à atividade criminosa” é extremamente vago, necessário se faz uma análise do seu conceito para, somente então, partirmos para a apreciação do caso em voga.

Acerca do tema, transcrevo as palavras do doutrinador Jorge Vicente Silva:

“Assim, é dedicação à atividade criminosa, v.g, a ocupação do agente com condutas que configuram infração penal.

A dedicação contemplada na norma tem a característica de permanência, estabilidade, continuidade, reiteração etc., o que exclui desta condição apenas uma ou algumas condutas do agente, perpetradas de forma isolada.

Portanto, para que se configure a hipótese ora em estudo, há necessidade de que o agente pratique condutas infracionais penais reiteradamente, de forma estável, permanente e contínua”
(SILVA, Jorge Vicente. Comentários à nova lei antidrogas - manual prático: direito material e processual penal. Curitiba: Editora Juruá, 2006, p. 76).

Nesse desiderato, perfilhando o entendimento supramencionado, entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso, visualizo que os elementos colhidos durante a instrução criminal evidenciaram que os apelantes são pessoas dedicadas à prática da traficância, uma vez que os policiais aduziam que o crime de tráfico vinha acontecendo naquela residência a bastante tempo.

Ademais, conforme bem explicitado na sentença, os denunciados foram condenados também pelo crime de associação para o tráfico, que demanda a existência de estabilidade e permanência, o que evidencia que eles fazem do crime o seu meio de vida.

Desta feita, diante dos elementos mencionados, é possível concluir que os apelantes efetivavam a traficância de forma contumaz, informação corroborada pelo modo como se deu a apreensão do entorpecente, o que confirma as suas dedicações à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não cumprem os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos,
afasto as preliminares
suscitadas e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020